Tribunal: TJDFT
Processo: 0019538-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019538-20.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, EVANGELISTA DE SOUSA LEAO, EVERTON LIMA MONTEIRO, FABIO NUNES DE FREITAS, FABRICIO FEISTLER DA ROSA, FRANCINETE FEITOSA CRUZ, FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, FRANCISCA GUEDES FRAZAO, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, FRANKLIN EDUARDO RIBEIRO FUJITA, GENIVAN SILVA MORAES, GERCINA JULIA DA SILVA, GERSI LUIZ CARARO, GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA, GILSON BORGES DE LIMA, GILVAN DE MEDEIROS, GRACIETE DO NASCIMENTO, GRIMARIA LUCIA DE FREITAS, GUANACIRA SANTOS SANTANA, GUILHERMINO GOMES DA SILVA, HILDA ARAUJO PINHEIRO, IDELZUITE VASCONCELOS DE SOUZA, IEDA PONTES ARAUJO DA SILVA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) FÁBIO NUNES DE FREITAS e FABRÍCIO FEISTLER DA ROSA (IDs 25961388/25961389/26291064/26291065/27625917/27625290/27625289). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) FÁBIO NUNES DE FREITAS e FABRÍCIO FEISTLER DA ROSA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) GENIVAN SILVA SOARES, GUANACIRA SANTOS SANTANA, EVANGELISTA DE SOUSA LIÃO, FRANCISCA FRAZÃO RIVASPLATA e FRANCINETE FEITOSA CRUZ teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL ou ACORDO DIRETO, consoante alvará(s) de ID(s) 13068538, 9461421, 7763695 - Pág. 46 e 88 e 7763759 - Pág. 5. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) GENIVAN SILVA SOARES, GUANACIRA SANTOS SANTANA, EVANGELISTA DE SOUSA LIÃO, FRANCISCA FRAZÃO RIVASPLATA, FRANCINETE FEITOSA CRUZ, FÁBIO NUNES DE FREITAS e FABRÍCIO FEISTLER DA ROSA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Remetam-se os autos à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos de ID 27675153, referentes à superpreferência constitucional em benefício do(a) credor(a) GILVAN DE MEDEIROS. 5. Cadastre-se: a) ATLAS HOLDING LTDA (CNPJ: 00.010.553/0001-25) como cessionário do credor ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, bem como o advogado Dr. Silvio Lucio de Oliveira Junior (OAB/DF 23.053) e a advogada Dra. Fernanda Gadelha Araújo Lima (OAB/DF 21.744),conforme decisão ID 7763738 - Pág. 25/26. b) LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 37.656.188/0001-30) como cessionário do credor HILDA ARAUJO PINHEIRO, bem como o advogado Dr. Antonio da Luz Coelho (OAB/DF 13.182), conforme decisão ID 7763738 - Pág. 61/62. c) AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO (CNPJ: 00.085.092/0001-50), que requereu habilitação como cessionário do credor FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, bem como o advogado Dr. Livio Pinto Marques Leão (OAB/DF 9.210). d) G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-EPP (CNPJ: 04.058.100/0001-20), que requereu habilitação como cessionário do credor HILDA ARAUJO PINHEIRO, bem como o advogado Dr. João Sifronio Diniz (OAB/DF 53.587). e) R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ: 44.865.657/0006-00), que requereu habilitação como cessionário do credor CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, bem como o advogado Dr. Luiz Claudio do Nascimento (OAB/DF 47.602). 6. Além disso, exclua-se o Dr. Leonardo Vieira Lins Parca do sistema eletrônico informatizado (PJe), conforme requerimento de ID 27877165. Adote a Secretaria as providências necessárias. 7. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22026707. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22026705), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) HILDA ARAUJO PINHEIRO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 22026706, pág. 20; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar a escritura pública de cessão de direitos do credor originário HILDA ARAUJO PINHEIRO para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, de modo a comprovar a cadeia dominial do crédito, bem como as demais escrituras da cadeia dominial do crédito; g) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; h) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; i) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e j) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac